Tribunal: TJSP
Processo: 0016048-39.2013.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Absolvição. Impossibilidade. Réu revel. Prisão em flagrante na posse de parte da res furtiva confirmada por policiais militares. Qualificadora mantida, com base em laudo pericial. Penas e regime mantidos. Desprovimento do recurso.